Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FUNDAMENTO FÁTICO INEXISTENTE E INADEQUADO. NULIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA E DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 421 DO STJ.

1. Reexame necessário: Uma vez que o acervo probatório produzido nos autos e a própria declaração da CAESB corroboram a compreensão de que o fundamento fático para a edição do ato impugnado é inexistente e inadequado, correta a sentença por meio da qual se declarou a nulidade da intimação demolitória, não havendo qualquer reparo a ser feito.

2. Recurso de apelação do autor: Segundo Enunciado 421 da Súmula do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

3. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e improvidos.